Tribunal: TJDFT
Processo: 0718674-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718674-15.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ADVOCACIA WASHINGTON BOLIVAR E ASSOCIADOS S/S - ME RECORRIDO: EDSON NEVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO NÃO RECEBIDO. INCOMPETÊNCIA DE FORO CONTRATUAL. AFASTADA. INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA AD EXITUM. LÍCITA. VALOR EXCESSIVAMENTE ONEROSO. CLÁUSULA NULA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSOS, DO EMBARGADO E EMBARGANTE IMPROVIDOS. Sinopse fática: A controvérsia cinge-se a analisar a alegada nulidade do contrato, bem como existência de excesso de execução. 1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença proferida nos autos de embargos à execução, que acolheu parcialmente os embargos reconhecendo excesso de execução. 1.1. Em seu apelo, o embargante pede pelo recebimento do recurso em efeito suspensivo. Em preliminar, pleiteia o reconhecimento da incompetência do foro fixado em contrato e envio dos autos para o domicílio do apelante, Ubatã/BA. Requer a reforma da sentença para determinar a extinção da ação de execução, por não haver nenhum valor a ser pago ao embargado. Pede a condenação do exequente ao pagamento de 10% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC. 1.2. Em seu recurso, o embargado requer a reforma da sentença. Aduz que o contrato foi livremente pactuado entre as partes. Afirma, que diferente do consignado em sentença, a prescrição aduzida pelo MPF referiu-se apenas aos crimes previstos no art. 299 do CP e no art. 1, incisos IV e V do Decreto-Lei n 201/67, tendo a ação penal seguido seu curso normal quanto aos demais crimes, que culminou com a condenação do embargante a uma pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 1, I, do DL 201/67. Pleiteia o pagamento do valor pactuado em contrato de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) de pro labore e mais R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) ad exitum, devidamente atualizados. 2. Do efeito suspensivo. 2.1. O recurso ora em análise já é dotado do efeito pretendido e a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, conforme o disposto no §1o do art. 1.012 do CPC. 2.2. Pedido de efeito suspensivo não recebido. 3. Da incompetência do foro fixado em contrato. 3.1. De acordo com o art. 781, I, do CPC, a execução fundada em título executivo extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. 3.2. Há competência concorrente apenas entre o foro do domicílio do réu e o da situação dos bens, considerando-se que, existindo eleição de foro, este prevalece sobre os demais, já que pré-determinada a competência pela vontade das partes. 3.3. Restou expressamente estipulado o foro de Brasília/DF, sem qualquer abusividade na eleição visto que é onde se localiza a sede de uma das partes contratantes e inexiste hipossuficiência da parte embargante, eis que firmou contrato paritário em relação que não é de consumo. 3.4. Incompetência afastada. 4. Da intempestividade. 4.1. A sentença que julgou embargos de declaração foi publicada no dia seguinte, dia 03/09/2021, sexta-feira. A contagem do prazo de 15 dias úteis iniciou-se em 08/09/2021, encerrando-se dia 28/09/2021. O recurso de apelação foi protocolado no dia 27/09/2021, portanto tempestivo. 5. Do mérito. 5.1. Não há razão pra nulidade do contrato, porquanto realizado por partes capazes, com objeto lícito, e forma prescrita em lei, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses do art. 166 do Código Civil, tampouco anulável, conforme o art. 171 do mesmo códex. 6. Os honorários advocatícios contratuais (pactuados entre o advogado e o cliente), consistem na remuneração cobrada pela prestação de um serviço realizado por um advogado. O valor é variado e definido previamente entre as partes contratantes. 6.1. A chamada cláusula ad exitum é admitida pela Ordem dos Advogados do Brasil e, quando prevista no contrato de prestação de honorários advocatícios, estipula que a remuneração pelos serviços prestados será devida apenas caso o julgamento seja favorável ao cliente. 6.2. O Código de Ética e Disciplina da OAB (Resolução n. 02/2015) preceitua que “Art. 49. Os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, atendidos os elementos seguintes: I - a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versadas; II - o trabalho e o tempo a ser empregados;(...) IV - o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para este resultante do serviço profissional;(...)”. 6.3. É evidente que houve a efetiva prestação de serviços com êxito, de modo que cabe ao contratante cumprir com a sua obrigação, consistente em remunerar o profissional da advocacia. 6.4. Contudo, é fato incontroverso que o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por êxito a ser suportado pelo embargante manifesta desproporção em relação às prestações do escritório embargado. 6.5. Precedente: “7.1. Evidenciada a onerosidade excessiva dos honorários previstos no contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado pelas partes, cabível a adequação judicial da remuneração devida à advogada contratada, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...)” (07403285820208070001, Rel. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 01/10/2021). 7. Conforme bem consignou o magistrado sentenciante: “A cláusula segunda do contrato mostra-se abusiva, por violar o princípio da boa-fé objetiva, de que tratam os artigos 187 e 422 do Código Civil, o princípio da razoabilidade e a função social do contrato (art. 421 do Código Civil), além de representar hipótese de enriquecimento sem causa, devendo, portanto, ser declarada nula”. 7.1. Há que se considerar as peculiaridades do caso concreto para revisão do honorários previstos no contrato, tais como: o escritório atuou por aproximadamente um ano na defesa do cliente; o objeto da ação; os patronos atuaram apenas em grau recursal; o embargante possui grau de instrução suficiente para compreender as cláusulas a que se submeteu. 7.2. É razoável a manutenção apenas do valor R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) firmado a título de pro labore, decotando-se, ainda, o excesso de execução no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), comprovadamente pago pelo embargante. 8. Da litigância de má-fé. 8.1. Na hipótese em apreço não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé, mormente porquanto a conduta do exequente restringiu-se ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (CF, 5o, LV), sem que incorresse em qualquer abuso passível a justificar a aplicação da sanção em tela. 9. Recursos, do embargado e do embargante improvidos. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, caput, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 3o, caput, do CPC, argumentando que o acórdão impugnado ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada afrontou referida norma legal; c) artigo 421, caput, e parágrafo único, do Código Civil, defendendo a ofensa aos princípios da autonomia da vontade, da função social do contrato e do pacta sunt servanda, tendo em vista que não há qualquer razão para que seja reconhecida a nulidade do contrato firmado entre as partes. Afirma que restou demonstrado que os serviços contratados foram prestados com êxito pelo recorrente; d) artigos 187 e 422, ambos do Código Civil, asseverando inexistir abusividade, lesão ou ofensa à boa-fé objetiva na cláusula do contrato de honorários advocatícios, pois o recorrido, no momento de sua celebração, sabia dos valores cobrados e concordou com as cláusulas ali expostas. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos II, XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e, por fim, requer que todas as intimações sejam feitas em nome da advogada ADRIANA CAMPOS SILVA, OAB/BA 26.117 (ID 40975693). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, caput, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 3o, caput, do CPC, porque a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando a parte recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.135.298/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao apontado malferimento aos artigos 187, 421, caput, e parágrafo único, e 422, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.821.712/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E COBRANÇA. A) RECURSO DA PARTE AGRAVADA - DECISÃO DE FLS. 3.801-3.805 (e-STJ). 1. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. B) RECURSO DA PARTE AGRAVANTE - DECISÃO DE FLS. 3.806-3.817 (e-STJ). 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECLAMO. 2. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. EFEITO EX NUNC. 3. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 4. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 5. INCIDÊNCIA DO INSTITUTO DA SUPRESSIO E DA FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS NA INICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 6. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO PELA NÃO CARACTERIZAÇÃO DE OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA OU DE ABUSO DE DIREITO, DA FALTA DE PREVISÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONTRATO E DA AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA RECUSA DAS PROPOSTAS PELA PARTE AGRAVADA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 7. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 8. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 6. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem (acerca da falta de caracterização da ofensa à boa-fé objetiva ou de abuso de direito por parte da recorrida, bem como da falta de previsão contratual para o pagamento dos serviços pleiteados pelo recorrente e da ausência de ilegalidade da parte agravada na recusa das propostas processadas) demandaria a análise de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências inviáveis no âmbito do recurso especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7/STJ. 7. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.622.083/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATAÇÃO "AD EXITUM" EM PERCENTUAL QUE SE REPUTA ABUSIVO. REDUÇÃO. ANÁLISE DE CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ÓBICES DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. Na hipótese, afastar o entendimento da instância de origem de que houve abusividade da cláusula contratual que estabeleceu os honorários advocatícios no percentual de 50% do valor recebido demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.652.136/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante ao aludido vilipêndio ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Tampouco reúne condições de transitar o apelo extraordinário lastreado na aventada transgressão ao artigo 5o, inciso II, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório e contratual dos autos, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 454 da Súmula do STF: “O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF)” (ARE 1385361 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 23-08-2022 PUBLIC 24-08-2022). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Determino que todas as intimações referentes ao recorrido sejam feitas em nome da advogada ADRIANA CAMPOS SILVA, OAB/BA 26.117 (ID 40975693). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025